Tribunal: TJES
Processo: 5017117-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Conexão
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017117-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE MARINATO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SÃO SIMÃO ENERGIA S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que determinou a reunião de processos indenizatórios para tramitação conjunta, em razão da alegada semelhança entre pedidos, causas de pedir e polo passivo. As ações discutem a responsabilidade civil das rés por danos decorrentes da enchente de janeiro de 2020, supostamente agravada por suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a reunião dos processos é adequada diante da alegação de conexão entre as demandas que discutem os danos causados pela enchente de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão prevista no art. 55 do CPC/2015 exige identidade entre pedidos ou causa de pedir, visando evitar decisões contraditórias sobre o mesmo conflito de interesses concretamente considerado.

A existência de um evento fático comum (enchente de 2020) não implica, por si só, a necessidade de reunião dos processos, pois cada demanda envolve circunstâncias particulares quanto ao imóvel afetado e aos danos suportados.

A possibilidade de decisões divergentes sobre um tema jurídico não justifica a reunião dos processos, pois a conexão deve atender à efetividade processual e não à uniformização jurisprudencial.

A reunião indevida pode comprometer a individualização das indenizações e dificultar a análise específica dos prejuízos de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conexão processual exige identidade entre pedidos ou causa de pedir, não sendo suficiente a mera semelhança entre os fundamentos fáticos e jurídicos das ações.

A reunião de processos indenizatórios individuais não se justifica quando os danos alegados são distintos e demandam análise específica de cada situação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 10631365), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LUIZ ENRIQUE MARINATO
e
BRUNA MARIA PEPE SARTÓRIO
, determinou “a reunião dos processos, para fins de organização e tramitação conjunta deles, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, com pedidos e causa de pedir semelhantes (responsabilidade civil pelos danos causados pelas enchentes de 2020 supostamente potencializadas pelas barragens e hidroelétricas das requeridas)”.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 10631360, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
“a reunião das ações encontra óbice na questão das fases processuais em que cada demanda se encontra” (fl. 05);
II)
“embora as ações tenham como pano de fundo o mesmo evento (enchente causada pela cheia do Rio Itapemirim e chuva excessiva), tal fato por si só não é suficiente para caracterizar a necessidade de tramitação e julgamento em conjunto, considerando que as partes, objetos e fundamentos são distintos em vários aspectos” (fl. 06);
III)
“a residência, estabelecimento ou imóvel de cada um dos autores das respectivas ações, posiciona-se em pontos distintos da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, ainda que algumas estejam no mesmo bairro. Tal circunstância evidencia que a enchente atinge de forma diversa cada um dos imóveis, não podendo ser tratados de forma massificada” (fl. 06);
IV)
“ainda que as demais ações judiciais tenham as mesmas partes (no polo passivo), elas podem discutir sobre particularidades que impactam em pedidos diversos, o que significa que não são conexas e não precisam tramitar no mesmo juízo” (fl. 07); e que
(V)
“a necessidade de individualização indenizatória também decorre do fato de que os Agravados não cuidaram de comprovar a aplicabilidade do direito ambiental aos seus pedidos, não tendo sido atribuído o necessário nexo jurídico capaz de justificar os pedidos formulados nas petições iniciais” (fl. 10).

Na instância originária, os recorridos aforaram ação indenizatória em desfavor da agravante
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
e também de STARTKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS e BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, pretendendo a reparação dos alegados danos decorrentes da inundação causada pelo transbordamento das águas do Rio Itapemirim, nas datas de 24 e 25 de janeiro de 2020. Alegam os autores que referido evento teria sido agravado pelas atividades das requeridas, tanto atuais quanto antecedentes, nas operações de geração de energia elétrica e nas construções ou manutenções de barragens em reservatórios situados ao longo do curso do Rio Itapemirim.

Não obstante o fundamento lançado em primeiro grau quanto “a semelhança entre as causas de pedir, pedidos e as partes componentes do polo passivo, além da possibilidade de decisões contraditórias” nos processos identificados na decisão agravada, tais circunstâncias não se revelam suficientes para a determinada reunião de processos.

Note-se que em situação similar, o egrégio Tribunal Pleno consolidou o entendimento de que “As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidam quanto ao fundamento fático e jurídico e possuam o mesmo pedido, não correspondem à identidade prevista no art. 55 do CPC/15 para fins de conexão. A conexão não visa a evitar a formação de jurisprudência divergente sobre um tema, mas a assegurar a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

No caso dos autos, embora as demandas tenham como base comum a inundação e visem atribuir responsabilidade às empresas requeridas, a situação jurídica de cada demandante é específica, o que torna inaplicável a regra de reunião dos processos para fins de conexão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a reunião de processos determinada em primeiro grau com base na conexão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.